Tribunal: TJDFT
Processo: 0700835-30.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível do Guará que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 11.472,65 (onze mil, quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) a título de indenização por danos materiais.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de reparação de danos. Narrou que, em dezembro de 2022, teve seu veículo danificado pelo automóvel do requerido. Ressaltou que trafegava na faixa do meio em velocidade estável, não superior a sessenta quilômetros por hora. Pontuou que o réu conduzia o seu veículo com imprudência e não tomou os devidos cuidados. Afirmou que o acidente se deu em virtude da tentativa do requerido em realizar uma passagem na faixa da esquerda. Asseverou que, após o acidente, a parte requerida evadiu-se do local sem se identificar ou prestar auxílio. Informou que só foi possível a identificação do réu em virtude de fotografia da placa do carro envolvido. Em contato com o requerido, este assumiu a culpa, concordou com o conserto, mas não realizou o pagamento.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no pedido formulado para fins de desconstituição da sentença para determinar a designação de uma nova audiência de conciliação, a fim de que se evite o cerceamento do direito de defesa.
5. Em suas razões recursais, o requerido, ora recorrente, alegou que a r. sentença deve ser anulada. Ressaltou que houve omissão na análise de sua ausência na audiência de conciliação, já que foi devidamente justificada. Pontuou que não é razoável ser punido com a presunção de confissão quando a dificuldade técnica de acesso à audiência foi devidamente comprovada e justificada minutos depois da hora marcada. Ao final requereu que a r. sentença seja desconstituída para determinar a realização de uma nova audiência de conciliação.
6. Conforme consta dos autos, o recorrente foi devidamente citado e intimado da realização da audiência de conciliação (ID 56648522). As certidões (ID 56648531 e ID 56648531) atestam a criação do link de acesso a audiência e o seu envio às partes. Ademais, o próprio recorrente confirmou que recebeu o respectivo link (ID 56648538 – p. 02). Ressalte-se que não houve cerceamento do direito de defesa, pois as suas razões do não comparecimento foram apresentadas (ID 56648535), analisadas e indeferidas (ID 56648541). Pontua-se que não há nos autos demonstração de qualquer problema técnico para acessar o link da referida audiência. Ademais, a audiência foi realizada em 28/9/2023 e, mesmo não tendo comparecido ao ato, o requerido optou por manter-se inerte sem apresentar contestação, tendo sido exarada sentença em 15/12/2023. Note-se que o respectivo prazo para apresentação de contestação constava do mandado de intimação devidamente recebido pelo requerido. Sentença mantida por suas próprias razões.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
8. Sem honorários, ante a ausência e contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, os termos do art. 46 da Lei 9.099/95.